Tribunal: TJBA
Processo: 8037272-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037272-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOILSON VIANA COUTO

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS, RAFAEL SANTOS DA LUZ, CAROLINE DOS SANTOS SOTER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de Agravo de Instrumento, por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

A parte agravante sustenta que estariam presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300 do CPC. Contudo, limitou-se a repetir os argumentos já apresentados no recurso originário, sem trazer fato novo ou modificação relevante que justifique a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática indeferiu o pedido liminar por inexistirem os requisitos para a concessão de tutela provisória, destacando a ausência de elementos que demonstrassem a probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo.

O Agravante, em seu recurso interno, limitou-se a reiterar os fundamentos do Agravo de Instrumento, não trazendo qualquer inovação fática ou jurídica que possibilite a modificação da decisão recorrida.

O Agravo Interno, portanto, configura tentativa de reexame da própria liminar já apreciada em juízo de cognição sumária, o que é juridicamente inadequado, não havendo causa para retratação da decisão, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. A reiteração de argumentos anteriormente afastados, sem a apresentação de novos fundamentos fáticos ou jurídicos, não autoriza a modificação da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência." "2. O efeito suspensivo em Agravo de Instrumento pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos o
AGRAVO INTERNO

interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8
037272-37.2024.8.05.0000
, da Comarca de Ituberá, tendo como Agravante

JOILSON VIANA COUTO,

e Agravado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos

do voto condutor.

MM01